Tribunal: TJMT
Processo: 1018717-65.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018717-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELITON MARQUES SANTOS TEIXEIRA - CPF: 043.388.901-26 (APELANTE), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), NATALIANE FLORES BOTELHO DE PAULA (APELANTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES - CPF: 021.438.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO PREHL - CPF: 914.478.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIANE FLORES BOTELHO DE PAULA - CPF: 040.727.921-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE DIMUNUIÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Eliton Marques Santos Teixeira e Nataliane Flores Botelho de Paula contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, com base em apreensão de 106 tabletes de cocaína, totalizando 114,590 kg. As drogas foram encontradas em um veículo conduzido por Eliton e, depois, na residência de Nataliane.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se Nataliane tinha conhecimento das drogas armazenadas em sua residência;

(ii) a possibilidade de aplicação, aos apelantes, da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;

(iii) a adequação do regime fechado para cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A negativa de autoria de Nataliane é rejeitada com base nos depoimentos dos policiais e nas contradições das versões apresentadas pelos apelantes. As provas indicam que ela colaborou com Eliton no armazenamento da droga em sua residência.
4. O pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena foi negado, pois, embora tecnicamente primários, os apelantes se dedicavam à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida e o alto valor de mercado do narcótico, não se tratando “traficantes ocasionais”.

5. O regime fechado foi mantido, em razão da elevada quantidade de drogas apreendida (114,590 kg), conforme preceituado no Enunciado Orientativo n.º 47.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Manutenção da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de autoria apresentada pela apelante não é acolhida, tendo em vista a prova de sua participação no crime de tráfico de drogas.

2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas é inaplicável, dado o envolvimento dos apelantes em atividades criminosas.

3. O regime fechado é adequado e compatível com a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, N.U 0009680-59.2015.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas, a tempo e modo, contra r.
sentença
proferida pelo
MM.

Juiz de Direito
da 13ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
(Id.
205898366
)
, que condenou
ELITON MARQUES SANTOS TEIXEIRA
e
NATALIANE FLORES BOTELHO DE PAULA
à pena individualizada de
5 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do

crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Nas
razões
recursais (Id. 205898387), a Defesa de
Eliton
pleiteia o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, CP
, e a
modificação do regime prisional
para outro
mais brando
.

Já
Nataliane
, em
razões
de Id. 205898398, pugna a
absolvição
, dizendo, em suma, que desconhecia a existência de drogas em sua casa. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Caso não, requer seja reconhecida a
modalidade privilegiada
(§4º, art. 33, CP) e
abrandado o regime prisional
.

Nas
contrarrazões
o d. Promotor de Justiça pugna pelo
desprovimento dos apelos
(Id 205898399),
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (ID 213801694):

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 114,5Kg DE COCAÍNA) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RÉ NATALIANE EM FACE À INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA ILÍCITA E DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA INFLIGIDA AO RÉU ÉLTON TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – POSTULADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA – ÉDITO CONDENATÓRIO ESCORREITO - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o rel
atório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na noite de 7.11.2022,
Eliton Marques Santos Teixeira
foi flagrado transportando em um veículo Fiat Siena, duas malas com cerca de 16 tabletes de cocaína.

Após delação de
Eliton
, a polícia se dirigiu até a casa de
Nataliane Flores Botelho de Paula
, e entrou, em um quarto, mais 90 tabletes da mesma substância.

No total, foram apreendidos
106 tabletes de cocaína
, pesando
114,590 kg
.

A descoberta do crime ocorreu após a equipe da Agência de Inteligência da ROTAM receber informações de que uma caminhonete GM-S10, cor prata, placa NJM-4010, estaria transporte narcóticos.

Os policiais iniciaram o monitoramento na região do bairro Jardim Imperial, nesta capital e, durante a vigilância, perceberam quando um veículo Fiat Siena, cor preta, parou próximo à caminhonete suspeita.

Os dois condutores desceram dos carros e transferiram duas malas do Siena para a S-10.

Nesse momento, os agentes militares abordaram os veículos, mas o condutor da S-10 reagiu com disparos de arma de fogo; houve troca de tiros, o motorista da S-10 fugiu a pé abandonando a camionete no local.

Já o motorista do Fiat Siena, o apelante
Eliton
, tentou escapar, mas foi capturado após os agentes atingirem um dos pneus do carro.

Nas malas apreendidas, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína e, em entrevista preliminar,
Eliton
cooperou dizendo que existiam mais drogas em uma área de mata, e também na residência da apelante
Nataliane
.

No matagal, nada foi encontrado, no entanto, na casa da apelante, foram localizados mais tabletes de cocaína.

Em suma,
Nataliane
busca a
absolvição
, argumentando não sabia da existência de drogas ali na sua residência e que, passou o dia fora e não imagina que
Eliton
teria armazenado os narcóticos no cômodo da casa.

Sem razão, no entanto.

Os policiais militares
André Luiz Ferreira de Souza
e
Vitor Augusto Carvalho Martins
foram uníssonos ao relatar, em juízo, que ao encontrarem as malas com cocaína,
Eliton
os levou até uma área de mata, indicando que haveria mais entorpecentes enterrados, mas nada foi encontrado.

Segundo os policiais, essa indicação foi um artifício utilizado para ganhar tempo e permitir a fuga da pessoa que estivesse no local onde as drogas estavam armazenadas.

Esclareceram que, após a busca na área de mata,
Eliton
os levou para a casa de
Nataliane
em Várzea Grande-MT.

Disseram que o imóvel já estava
com os portões abertos e que no quarto da casa, atrás da cama,
havia mais
90 tabletes de cocaína empilhados na parede, em local
de fácil localização.

Relataram, também, que no lixo, foram encontradas embalagens vazias de tabletes de cocaína, semelhantes aos apreendidos no quarto.

Em sede policial, inicialmente,
Eliton
exerceu o direito de permanecer em silêncio, no entanto, após ser reinquirido na presença de advogado constituído (Pág. 66/69 – PDF), declarou
não
ser traficante e que os narcóticos
pertenceriam à proprietária da residência
; ao ser apresentados os documentos de Nataliane,
negou conhecê-la
.

Em juízo, mudou sua versão e disse estava
namorando e morando com Nataliane, ali na casa, há cerca de 1 mês
.

Confessou que havia sido contratado para transportar a droga e que guardou parte na residência, e disse que
Nataliane
não tinha conhecimento dos entorpecentes, pois pretendia retirá-los do local antes que ela chegasse do trabalho.

Interrogada na fase policial, a apelante confirmou que
Eliton estava morando em sua casa
, porém negou ter conhecimento sobre os entorpecentes.

Em juízo, retratou-se parcialmente, alegando que
Eliton
apenas frequentava sua residência, e manteve-se firme quando ao fato de desconhecer a existência de drogas ali no quarto.

Do cotejo dos autos, no entanto, não há como acolher a negativa de autoria apresentada pela apelante.

As versões apresentadas pelo casal são contraditórias e, ao que parece, apesar de
Eliton
ter tentado, em juízo, isentar
Nataliane
de qualquer culpa, chama a atenção o fato de ele ter inicialmente afirmado que não a conhecia, atribuindo a ela toda a responsabilidade pela posse da droga.

Ademais, tem-se os depoimentos dos policiais militares, os quais descreveram que a atitude do
Eliton
ao levá-los a uma região de mata aparentou ser um subterfúgio para ganhar tempo para a fuga de outra pessoa, que estaria no local onde as drogas estavam armazenadas. Isso ficou mais evidente quando, ao chegar na residência, encontraram as portas abertas.

Não se sustenta, ainda, a alegação de que o entorpecente estaria na residência de forma transitória, apenas no período em que
Nataliane
estava trabalhando, pois, na casa havia embalagens vazias de cocaína, descartadas no cesto de lixo, indicando que o local armazenava entorpecentes e que, ali, existiam drogas há mais tempo do que o alegado pelo apelante.

C.v,
os narcóticos foram localizados na casa da apelante, mais especificamente em seu quarto, empilhados atrás de sua cama, com diversas embalagens jogadas em seu cesto de lixo; não estamos, aqui, tratando de pequena quantidade de drogas, cujo depósito e transporte se dão de maneira mais simplificada, mas sim de mais de 100kg de cocaína, o que
demanda tempo e logística
, sendo certo que
Eliton
contava com o apoio da apelante para ocultá-los no local.

Não bastasse,
defesa não apresentou qualquer elemento nos autos que pudesse sustentar a tese defendida, falhando em refutar as provas indicando aa participação da apelante no tráfico de drogas.

Cabe à parte que alega produzir a prova, conforme dispõe o art. 156 do CPP e, diante da ausência de contraprovas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...) Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Enunciado Criminal 8) O alegado desconhecimento acerca das drogas, cuja propriedade foi assumida pela adolescente envolvida no crime, não se apresenta verossímil se o apelante foi preso logo após tentar empreender fuga de barreira policial e as drogas estavam acondicionadas próximo ao câmbio e no assoalho do passageiro do seu veículo, ou seja, em locais visíveis. (TJMT, N.U 0009680-59.2015.8.11.0015) (...)” (TJ-MT - APR: 00267983020168110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020).

“(...) O alegado desconhecimento do apelante sobre a droga, cuja propriedade foi assumida, em Juízo, pelo corréu, não se apresenta verossímil se a droga foi ocultada em compartimento de som, sendo necessário desmontar o painel do veículo para retirar a droga, e havia “forte” odor característico da substância entorpecente no interior do automóvel, circunstâncias de fato que induzem ciência do transporte ilícito (TJMT, AP N.U 0001292-47.2018.8.11.0021). (...) (TJ-MT 00054271020198110008 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2020).

Prosseguindo, em comum, os apelantes postulam a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, argumentando que preenchem os requisitos para a benesse.

Alegam, também, que na 1º fase dosimétrica, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis (art. 59 do CP), e que, na verdade, a natureza e quantidade da droga deveriam ser consideradas na basilar, com observância ao art. 42 da Lei Antidrogas, e não na 3º fase, para afastar a modalidade privilegiada.

Trocando em miúdos, defesa quer decidir em que fase dosimétrica deveria ser utilizar a
natureza
e
quantidade
do entorpecente apreendido.

No entanto, como sabido, o Julgador possui discricionariedade para decidi onde irá considerar as circunstâncias.

No ponto, trago à baila o
enunciado orientativo nº 48
, que assenta:
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”.

Na hipótese, a conclusão do Magistrado para negar, individualmente, a causa de diminuição aos apelantes, foi fundamentada no fato de que, embora tecnicamente primários, existem provas suficientes demonstrando que ambos se dedicavam à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas (114,590 kg de cocaína).

A função de
Nataliane
, segundo constatado, envolvia o armazenamento de uma grande e valiosa quantidade de drogas, e a função de
Eliton
, em conluio com a “namorada”, além do armazenamento, era a de distribuir o narcótico, circunstância, aliás, flagrada pelos policiais.

Assim, embora primários, a
expressiva quantidade
de cocaína apreendida com a dupla, a forma de acondicionamento (em tabletes) e, ainda
o considerável valor comercial (alcançando até R$ 2.520.980,00 (conforme
Relatório Técnico N° 011/NI/GEFRON – 01/08/2022

- disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), são circunstâncias típicas de grandes organizações criminosas, evidenciando o profundo envolvimento dos apelantes com a traficância, não sendo crível que “ocasionalmente”, teriam a confiança de grupo criminoso para armazenar e entregar objeto de vultoso valor pecuniário.

Sobre o tema:

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (...), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.” (TJMT, Ap nº 0020691-28.2020.8.11.0042)

“O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. (...). (TJMT - N.U 1002113-75.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

Com
tais fundamentos, é
impossível
o reconhecimento da almejada causa especial de diminuição.

Por fim, os apelantes pleiteiam, também, o
abrandamento do regime de pena fixado no fechado
; contudo, a expressiva quantidade do entorpecente apreendido autoriza a manutenção do regime fechado, conforme preleciona o Enunciado Orientativo n. 47.

Nesse sentido:

(...) 6 – A teor do
Enunciado
Orientativo n.º
47
da TCCR/TJMT, inviável o abrandamento do regime prisional para o cumprimento da sanção, haja vista a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do sentenciado [mais de 14kg de maconha e 104,30g de cocaína]; (...) (N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

E da
jurisprudência:

“Conquanto a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 8 anos, a fixação do regime semiaberto se mostra incompatível no caso, especialmente diante da quantidade e natureza da droga apreendida (TJMT – TCCR, Enunciado 47). (N.U 1010405-83.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

Por
todo o exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Eliton Marques Santos Teixeira e Nataliane Flores Botelho de Paula
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024